Tribunal: TJBA
Processo: 8004871-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004871-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ADILSON DE JESUS BORBA e outros (2)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
OMISSÕES ALEGADAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DA CERB NO POLO PASSIVO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO QUE CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO NÃO APRECIADO PELA DECISÃO AGRAVADA. REAPRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE, ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA EMBASA NO POLO PASSIVO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
EMPRESAS DO GRUPO VOTORANTIM QUE FIGURAM COMO CONCESSIONÁRIAS EM CONTRATOS ENVOLVENDO A USINA HIDRELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004871-48.2025.8.05.0000, em que figuram como partes VOTORANTIM ENERGIA LTDA (acionado/embargante) e ADILSON DE JESUS BORBA e OUTROS (acionantes/embargados).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator